Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.

2. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC.

3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 3.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.

4. Ao julgar o litígio, o órgão julgador deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.

5. O acórdão recorrido não apresenta omissão, haja vista que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.